Tribunal: TJSP
Processo: 2147904-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Indicação genérica do fundamento legal da dívida e da forma de se calcular os juros de mora e atualização monetária – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Indicação genérica do fundamento legal da dívida e da forma de se calcular os juros de mora e atualização monetária – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – Precedentes – Litigância de má-fé da agravante não caracterizada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2147904-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em
que é agravante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA
NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147904-92.2020.8.26.0000 PÁG. 2/8
VOTO No 18132/2020
18a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2147904-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Nulidade da CDA Ocorrência Indicação genérica do
fundamento legal da dívida e da forma de se calcular os
juros de mora e atualização monetária Ausência de
emenda ou substituição da CDA Providência que cabe
ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido
por parte do Poder Judiciário Título executivo cuja
existência
é
pressuposto
de
constituição
e
desenvolvimento válido e regular do processo de
execução
Precedentes
Litigância de má-fé da
agravante não caracterizada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto por PENTAGONO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão proferida às fls. 264/272, que, nos
autos da execução fiscal no 1506417-44.2017.8.26.0471 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, objetivando o recebimento do IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta,
afastando a tese de nulidade das CDAs, por atenderem aos pressupostos
legais
Inconformada, busca a agravante a reforma da
decisão com o consequente acolhimento do incidente processual. Em
apertada síntese, defende a inconstitucionalidade da cobrança de juros e
correção monetária acima da taxa SELIC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147904-92.2020.8.26.0000 PÁG. 3/8
Também aponta que a CDA não preenche os
requisitos legais, mormente por inexistir indicação dos fundamentos legais,
da forma de cálculo dos juros e demais encargos previstos em lei, e por não
haver indicação da atualização monetária e do termo inicial para o cálculo.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 81).
Antes mesmo de ser intimada a apresentar manifestação, a Municipalidade ofereceu resposta (fls.
64/77).
Preliminarmente, sustenta não ser cabível a exceção de pré-executividade
na hipótese. No mérito, o agravado defende que o título preenche todos os
requisitos legais. Pugna pela majoração da multa por litigância de má-fé,
nos termos dos incisos III, IV, V e VI do artigo 80 do CPC.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
A princípio, convém ressaltar que a exceção de pré-
executividade é admitida, em substituição aos embargos, por construção
doutrinário-jurisprudencial. É meio de defesa excepcional, independe de
garantia do juízo e afigura-se oportuna tão somente no tocante à matéria de
ordem pública, passível de conhecimento de ofício e prescindível de dilação
probatória, como no caso dos autos.
Com efeito, a nulidade da CDA equivale à inexistência
do título executivo, e o título é, como se sabe, pressuposto de constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, requisito que,
desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485,
IV, do CPC).
No âmbito da execução fiscal, para que se possa
considerar existente, o título executivo deve atender aos requisitos dos arts.
202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF, a saber:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147904-92.2020.8.26.0000 PÁG. 4/8
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e
de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente
a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste
artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e
o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração,
se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos
do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade
competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A
omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a
eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão
de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao
sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente
poderá versar sobre a parte modificada”. No mesmo sentido, porém com
redação mais enxuta, dispõe o § 8o do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até
a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo
para embargos”.
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147904-92.2020.8.26.0000 PÁG. 5/8
requisitos da CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco
pode emendar ou substituir a CDA, até a prolação da sentença de
embargos, para a correção de erro formal ou material, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392 do STJ), caso em
que o vício nulifica o próprio lançamento, incorrigível mediante a simples
emenda ou substituição da cártula.
No caso, as CDAs (fls. 02/05) indicam genericamente
a Lei Complementar 18 de 09 de dezembro de 1997 como fundamento
legal da dívida. Também não indicam a forma expressa de se calcular os
juros de mora, a atualização monetária, nem a fundamentação específica
para tal. Consoante entendimento desta C. Câmara: “a ausência específica
da referida fundamentação legal macula e deslegitima o título executivo,
independentemente da comprovação de prejuízo à defesa do executado”
(TJSP; Agravo de Instrumento n. 2261015-88.2019.8.26.0000; Relator (a):
Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
j. em 05/02/2020).
Assim, para todos os efeitos, o título é omisso quanto
ao fundamento legal específico da dívida, quanto à maneira de calcular os
juros de mora e a atualização monetária, sendo impossível averiguar, com
certeza (e a certeza é um dos pressupostos do título executivo), a quais
tributos ou outros créditos públicos não tributários fazem referência os
apontamentos dela constantes, e qual a forma dos cálculos. Era dever da
Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os erros acima
indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta
18a Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação
da Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do
artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de
uma só das partes, a análise individualizada das milhões de Execuções
Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147904-92.2020.8.26.0000 PÁG. 6/8
que “É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder
à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da
parte exequente e não por provocação do juízo.” (TJSP; Apelação Cível
0506532-67.2007.8.26.0266;
Relator
(a):
Ricardo
Chimenti;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço
de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 28/04/2016).
Não se trata de decisão isolada, havendo vasta
jurisprudência desta Câmara reconhecendo a nulidade de CDAs omissas
quanto a qualquer um de seus requisitos e não emendadas ou substituídas
a tempo pela Fazenda Pública. Cite-se, exemplificativamente, os seguintes
julgados:
Execução fiscal. ISSQN dos exercícios de 1998 a 2003. Nítida a
nulidade dos títulos executivos, pois sequer explicitam a
fundamentação legal da exigência principal. Além disso, não se
sabe a origem e a natureza dos créditos e há imprecisão (falta de
especificação) quanto às normas dos consectários (atualização
monetária,
multa
e
juros

diversas
legislações).
Não
preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição.
Extingue-se ex officio a execução fiscal, na forma do art. 485, IV
do CPC/15, prejudicado o recurso. (TJSP; Apelação Cível
0503975-68.2009.8.26.0224; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020)
APELAÇÃO Execução Fiscal ISS, taxa e multas Exercícios
de 2000/2002 - Nulidade da CDA Inobservância aos requisitos
do art. 2o, § 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN
Matéria de Ordem Pública Reconhecida de ofício Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0047486-36.2003.8.26.0564; Relator (a):Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo
do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/01/2020)
APELAÇÃO Execução IPTU e taxa de conservação de vias e
logradouros Exercício de 2003 - Sentença que reconheceu, de
ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação Inconformismo
fazendário improcedente Nulidade das CDA's em decorrência
do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e
art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) Ausência de indicação da
fundamentação legal específica e data de vencimento do tributo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147904-92.2020.8.26.0000 PÁG. 7/8
das multas
Exercício do contraditório e da ampla defesa
prejudicado
Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a
inscrição Impossibilidade da substituição das CDA's Nulidade
dos títulos executivos reconhecida, nos termos do artigo 485, IV,
do CPC/15 Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 0530207-43.2004.8.26.0564; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/12/2019)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN
Municipalidade
que se insurge contra a extinção do processo devido ao
reconhecimento da nulidade da CDA Descabimento Títulos
executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202
do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 Ausência de
indicação do fundamento legal da cobrança tributária

Manutenção da r. sentença de primeiro grau - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0522629-58.2006.8.26.0564;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2019)
Por fim, não há que se falar em majoração da multa
por litigância de má-fé, pois tal condenação não consta da decisão
agravada. No mais, a agravante apenas realizou sua defesa nos autos, não
verificadas quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, in verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Desta feita, de rigor o reconhecimento da nulidade da
CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, sem julgamento de
mérito.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147904-92.2020.8.26.0000 PÁG. 8/8
com a consequente extinção da demanda executiva. Em razão do
acolhimento da exceção de pré-executividade, condeno a Municipalidade
ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro, de acordo
com a faixa aplicável ao caso, em 10% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, § 3o, do CPC/2015.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator